Tribunal: TJDFT
Processo: 0701058-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. REPETITIVO. QUESTÃO DE ORDEM NO RESP 1.769.306/AL. ERRO OPERACIONAL. HIPÓTESE DIVERSA. PAGAMENTO NAS ESFERAS DISTRITAL E FEDERAL. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. ACUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
1. Trata-se de embargos de declaração nos quais se alega haver omissão no acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a se abster de promover descontos nos vencimentos da parte autora, referentes às parcelas por ela recebidas a título de auxílio-alimentação entre os meses de abril/2013 e março/2016, e devolver eventuais quantias já descontadas.
2. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. Os fundamentos que levaram ao não acolhimento do pedido de suspensão do feito até o julgamento pelo C. STJ, pelo sistema dos repetitivos, dos recursos REsp 1.769.209/AL e 1.769.306/AL, atrelados ao Tema 1.009, foram claramente expostos.
4. Isso porque o caso discutido nos autos não se amolda às hipóteses afetadas pela Corte Superior, na medida em que o pagamento indevido não decorreu de erro operacional da Administração Pública ao processar a folha de pagamento do servidor, mas por desconhecimento do fato de que ele recebia essa verba em outra esfera de governo.
5. Demais disso, também foram apontados os fundamentos pelos quais a alegação de que a autora tenha agido de má-fé ou com deslealdade foi afastada, por não ter sido comprovado que ela tivesse colaborado para os pagamentos incorretos, especialmente porque a má-fé não pode se presumida, devendo ser provada.
6. Nesse sentido, não há não há de se falar em omissão, se a matéria foi integralmente decidida, tendo sido apontados os elementos dos autos, bem como seu cotejo com a norma de regência, que ampararam a conclusão encontrada.
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.